Tribunal: STF
Processo: RE 480878
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. Honorários
   advocatícios. Execução contra a Fazenda Pública. Ação coletiva.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.